Tribunal: TJES
Processo: 0023848-09.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023848-09.2004.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA – FABRICANTE, DISTRIBUIDOR E VAREJISTA – ICMS – PERCENTUAL DA MARGEM DE VALOR AGREGADO – PERCENTUAL DA MULTA INCIDENTE SOBRE O IMPOSTO NÃO RECOLHIDO – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1. Sobre a venda direta de cerveja pelo fabricante ao varejista, ou seja, sem a participação do distribuidor, deve ser acrescida à base de cálculo do respectivo tributo (ICMS) a Margem de Valor Agregado (MVA) no percentual de 140% (cento e quarenta por cento), nos termos do item 1, do parágrafo 1º, combinado com o item 1, do parágrafo 2º, ambos da cláusula quarta, do Protocolo ICMS nº. 11/91, com redação dada pelos Protocolos ICMS nº. 31/91 e nº. 58/91.

2. Nos termos do art. 75-A, § 1º, I, “b”, da Lei Estadual nº. 10.647/2017, do Estado do Espírito Santo, a falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, quando devidamente declarado ou escriturado, gera uma multa no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos à execução fiscal opostos por AMBEV S/A, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, referente à execução fiscal nº 0805754-48.2002.808.0024 (CDA nº. 04510/2001).

Pela sentença de fls. 165/175, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) anular o auto de infração nº. 399065-7 e a certidão de dívida ativa nº. 04510/2001 e (b) declarar extinta a execução fiscal nº. 0805754-48.2002.808.0024.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 183/193 (id 3064750), sustentando: (a) que sobre a venda direta de cerveja pelo fabricante ao varejista, ou seja, sem a participação do distribuidor, deve ser acrescida, à base de cálculo do respectivo tributo, a Margem de Valor Agregado (MVA) no percentual de 140% (cento e quarenta por cento), conforme dispõe o Protocolo ICMS nº. 11/91, com redação dada pelos Protocolos ICMS nº. 31/91 e nº. 58/91 e (b) que a matéria relativa ao preço de custo analisada pelo laudo pericial não teria o condão de alterar o percentual da Margem de Valor Agregado (MVA), pena de violação ao princípio da legalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 201/226, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto. Para tanto, a Apelada sustenta, em síntese, que (a) o percentual da Margem de Valor Agregado (MVA) deve ser de 70% (setenta por cento) e (b) que deve ser reduzida a multa aplicada sobre o valor do imposto não recolhido, com fundamento na aplicação retroativa da lei mais benéfica (art. 75, § 1º, V, “a”, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0023848-09.2004.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: AMBEV S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de embargos à execução fiscal opostos por AMBEV S/A, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, referente à execução fiscal nº 0805754-48.2002.808.0024 (CDA nº. 04510/2001).

Consta dos presentes autos que a Apelada foi autuada (auto de infração nº. 399065-7) pelo Apelante por ter aplicado, sobre a base de cálculo do ICMS, a Margem de Valor Agregado (MVA) no percentual de 70% (setenta por cento), e não no percentual de 140% (cento e quarenta por cento), como o Apelante entende ser devido quando a venda de cerveja ocorre pelo próprio fabricante diretamente ao varejista, ou seja, sem a participação do distribuidor.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta (a) que sobre a venda direta de cerveja pelo fabricante ao varejista, ou seja, sem a participação do distribuidor, deve ser acrescida, à base de cálculo do respectivo tributo, a Margem de Valor Agregado (MVA) no percentual de 140% (cento e quarenta por cento), conforme dispõe o Protocolo ICMS nº. 11/91, com redação dada pelos Protocolos ICMS nº. 31/91 e nº. 58/91 e (b) que a matéria relativa ao preço de custo analisada pelo laudo pericial não teria o condão de alterar o percentual da Margem de Valor Agregado (MVA), pena de violação ao princípio da legalidade.

Por seu turno, a Apelada sustenta que (a) o percentual da Margem de Valor Agregado (MVA) deveria ser de 70% (setenta por cento) e (b) que deve ser reduzida a multa aplicada sobre o valor do imposto não recolhido, com fundamento na aplicação retroativa da lei mais benéfica (art. 75, § 1º, V, “a”, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo).

Pois bem.

Quanto ao assunto, o item 1, do parágrafo 1º e o item 1, do parágrafo 2º, da cláusula quarta, do Protocolo ICMS nº. 11/91, com redação dada pelos Protocolos ICMS nº. 31/91 e nº. 58/91, estabelecem,
in verbis
:

“Cláusula quarta.

O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição será calculado mediante aplicação da alíquota vigente para as operações internas, no Estado de destino da mercadoria, sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pelo industrial, importador, arrematante ou engarrafador, ou, na hipótese da cláusula anterior, o imposto devido pelo distribuidor, depósito ou estabelecimento atacadista.

§ 1º Na hipótese de não haver preço máximo fixado por autoridade, o imposto a ser retido pelo contribuinte será calculado sobre a seguinte base de cálculo:

1. ao montante formado pelo preço praticado pelo distribuidor, depósito ou estabelecimento atacadista, incluídos o IPI, frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, será adicionada a parcela resultante da aplicação dos seguintes percentuais, sobre o referido montante:

(...)

§ 2º Na hipótese do item 1 do parágrafo anterior,
quando o preço de partida for o praticado pelo próprio industrial
, importador, arrematante ou engarrafador aplicam-se os seguintes percentuais:

1.
140% (cento e quarenta por cento)
, nos casos das mercadorias referidas nas alíneas "a", "c", "d", "g" e "h"; (...)” (grifei)

Como se pode notar, quando o próprio fabricante realiza a venda de cerveja diretamente ao varejista, atuando também como distribuidor, a Margem de Valor Agregado (MVA) deve ser aplicada no percentual de 140% (cento e quarenta por cento), e não no percentual de 70% (quarenta por cento), como sustentado pela Apelada.

A propósito, a matéria
sub
examine
encontra-se pacificada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da remessa necessária nº. 0023856-83.2004.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgada em 28.08.2018, bem como do recurso de apelação e remessa necessária nº. 0017464-30.2004.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 06.08.2018, respectivamente:

“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. CONSTITUCIONALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS.
VENDA DIRETA DO INDUSTRIAL AO VAREJISTA
, SEM ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO. HIPÓTESE PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA, §2º, ITEM 1, DO PROTOCOLO ICMS 11/1991.
APLICABILIDADE DA MARGEM DE VALOR AGREGADO DE 140%
. PRECEDENTES. DESCONTOS INCONDICIONAIS NÃO CONSIDERADOS NA BASE DE CÁLCULO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI QUE MINOROU A MULTA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1. A discussão trazida a lume no presente feito passa, essencialmente, pelo enfrentamento da constitucionalidade do regime de substituição tributária; pela verificação de qual seria o percentual da margem de valor agregado aplicável nas operações de venda de bebidas diretamente da fabricante ao varejista, sem intermediação de distribuidor; verificação de possível inserção de descontos incondicionais na base de cálculo do tributo; e eventual excesso na multa imposta.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei que estabelece o regime da antecipação tributária, ou da chamada substituição tributária para frente, não fere os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da legalidade e da tipicidade. (RE 743607 AgR, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, 11/02/2014).

3. Não merecem acolhida os argumentos trazidos pelos embargantes quanto a interpretação equivocada pelo fisco da margem de valor agregado cabível na hipótese, afinal,
o entendimento consolidado sobre o assunto é de que nas operações de venda de bebidas diretamente do industrial ao varejista, pulando a etapa de distribuição, enseja a aplicação da margem de valor agregado do item 1, §2º, da cláusula quarta do Protocolo ICMS 11/1991, ou seja, margem de 140% do preço praticado pelo industrial. Precedentes do c. STJ deste e. TJES
.

4. O perito judicial consignou em seu laudo, e o assistente técnico indicado pela própria embargante confirmou, que não houve inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo apurada pelo fisco.

5. Outrossim, não obstante a multa ter sido imposta na forma da lei estadual vigente à época da fiscalização, vê-se que lei posterior alterou as penalidades, devendo ser reduzida a multa outrora fixada pelo fisco em 200% (duzentos por cento) para 40% (quarenta por cento) do tributo não recolhido, pela retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional.

6. Remessa conhecida para reformar a sentença. Embargos à Execução Fiscal parcialmente procedentes.” (grifei)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (PARA FRENTE) COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA PROTOCOLO ICMS N.º 11/1991 VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR PELA FABRICANTE, SEM A PARTICIPAÇÃO DO DISTRIBUIDOR MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 140% (CENTO E QUARENTA POR CENTO) SENTENÇA REFORMADA PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O Protocolo ICMS n.º 11/1991, firmado pelo Estado do Espírito Santo e por mais 10 (dez) Estados e o Distrito Federal dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cerveja, refrigerantes, água mineral ou potável e gelo, estabelecendo, na cláusula primeira, que nas operações interestaduais com cerveja, inclusive chope, refrigerante, água mineral ou potável e gelo, (¿), entre contribuintes situados nos seus territórios, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador, arrematante de mercadorias importada e apreendida ou engarrafador de água, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) relativo às operações subsequentes.

2. A substituição tributária prevista no Protocolo ICMS n.º 11/1991, conhecida como substituição tributária progressiva ou para frente, visa evitar evasão fiscal e também facilitar a arrecadação do tributo pelo Fisco, de modo que todas as hipóteses de incidência do ICMS são antecipadas para um só momento, cabendo ao substituto, no caso o industrial, recolher o ICMS incidente sobre o valor final do produto cobrado ao consumidor, operação considerada constitucional pelo e. STF (por exemplo, no julgamento do AI 207377 AgR).

3.
O § 2º, item 1, da cláusula segunda do Protocolo ICMS n.º 11/1991 estabelece que quando o industrial (ou fabricante) vender a mercadoria direta ao consumidor, isto é, sem a participação do distribuidor, o percentual da margem de valor agregado (MVA) a incidir na operação é o de 140% (cento e quarenta por cento). Precedentes
.

4. A regra prevista na Cláusula quarta, § 1º, 1, "f", do Protocolo ICMS 11/91, estabelece que sobre o 'montante formado pelo preço praticado pelo distribuidor, depósito ou estabelecimento atacadista, incluídos o IPI, frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista e demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, será adicionada a parcela resultante da aplicação' do percentual de 70% sobre o referido montante. Entretanto, se o preço de partida é o praticado pelo próprio industrial, aplica-se o percentual de 140% (Cláusula quarta, § 2º, 1, do Protocolo ICMS 11/91). (¿). Na hipótese, considerando que o industrial optou por vender diretamente ao varejista, ensejando a supressão da participação do atacadista, sujeita-se às regras específicas dessa operação. Assim, mostra-se descabida a utilização, por equiparação, das regras referentes ao atacadista, sob o fundamento de que arcou com as despesas relativas à distribuição da mercadoria (c. STJ, REsp 770.389/RS).

5; Sentença reformada, com julgamento de improcedência dos pedidos insertos na petição inicial.

6. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.” (grifei)

In casu
, a Apelada é fabricante de cerveja e realizou a venda de seu produto diretamente ao varejista, razão pela qual deve incidir o percentual de 140% (cento e quarenta por cento), nos termos do item 1, do parágrafo 1º, combinado com o item 1, do parágrafo 2º, ambos da cláusula quarta, do Protocolo ICMS nº. 11/91, com redação dada pelos Protocolos ICMS nº. 31/91 e nº. 58/91.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da Apelada, o percentual a ser aplicado no caso concreto é o de 140% (cento e quarenta por cento), conforme a legislação e a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, merece prosperar a insurgência recursal no particular a fim de se manter a validade do auto de infração nº. 399065-7 e da certidão de dívida ativa nº. .04510/2001, considerando, consequentemente, hígida a execução fiscal nº. 0805754-48.2002.808.0024, relativamente à alíquota
sub judice
.

Nada obstante, considerando o provimento do recurso nesse tocante, impende analisar a pretensão subsidiária deduzida na demanda e reiterada nas contrarrazões recursais apresentadas pela Apelada, relativamente ao pedido de redução da multa em face de si aplicada, tendo em vista o recolhimento a menor do imposto devido (ICMS).

Nesse sentido, a Apelada impugna a incidência da multa sobre o valor do imposto não recolhido no percentual de 200% (duzentos por cento) aplicado pelo Apelante, com fundamento na incidência retroativa da lei mais benéfica (art. 75, § 1º, V, “a”, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo).

Não se pode olvidar, nesse contexto, que o art. 75, da mencionada Lei Estadual nº. 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo, foi revogado pela Lei Estadual nº. 10.647/2017, do Estado do Espírito Santo. Assim, nos termos do art. 75-A, § 1º, I, “b”, da referida Lei Estadual nº. 10.647/2017, do Estado do Espírito Santo, a falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, quando devidamente declarado ou escriturado, rende ensejo à incidência de multa no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.

Veja-se:

“Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 1º. Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I -
deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte
, na forma e nos prazos previstos na legislação:

(...);

b) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido,
quando regularmente declarado ou escriturado
;

(...)” (grifei)

No caso, em conformidade com a instrução probatória processual, inobstante a Apelada ter aplicado o percentual incorreto, relativamente à Margem de Valor Agregado (MVA), não se pode olvidar que houve a regular declaração do imposto devido (ICMS).

Nesta senda, considerando o princípio da retroatividade da lei mais benéfica (art. 106, do Código Tributário Nacional), bem como a regular declaração do imposto devido, deve incidir a multa no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto não recolhido, com fundamento no art. 75-A, § 1º, I, “b”, da referida Lei Estadual nº. 10.647/2017, do Estado do Espírito Santo.

Corrobora todo o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o recente julgamento do recurso de apelação cível e remessa necessária nº 0023858-53.2004.8.08.0024, na data de 04.12.2018, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA CONSTITUCIONALIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS - VENDA DIRETA DO INDUSTRIAL AO VAREJISTA, SEM ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO - HIPÓTESE PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA, § 2º, ITEM 1, DO PROTOCOLO ICMS 11/1991 - APLICABILIDADE DA MARGEM DE VALOR AGREGADO DE 140% - PRECEDENTES - DESCONTOS INCONDICIONAIS NÃO CONSIDERADOS NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PERCENTUAL DA MULTA - RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI QUE A MINOROU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei que estabelece o regime da antecipação tributária, ou da chamada substituição tributária para frente, não fere os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da legalidade e da tipicidade.

2. O entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que nas operações de venda de bebidas diretamente do industrial ao varejista, pulando a etapa de distribuição, enseja a aplicação da margem de valor agregado do item 1, §2º, da cláusula quarta do Protocolo ICMS 11/1991, ou seja, margem de 140% do preço praticado pelo industrial. Precedentes do c. STJ deste e. TJES.

3. Não houve inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo apurada pelo fisco.

4. Não obstante a multa ter sido imposta na forma da lei estadual vigente à época da fiscalização, vê-se que lei posterior alterou as penalidades, devendo ser reduzida a multa fixada pelo fisco em 200% (duzentos por cento) para 40% (quarenta por cento) do tributo não recolhido, pela retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional.

5. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para, reformando a sentença hostilizada, julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a validade do auto de infração nº. 399065-7 e da certidão de dívida ativa nº. .04510/2001, considerando, consequentemente, hígida a execução fiscal nº. 0805754-48.2002.808.0024, observando-se, no entanto, a redução do percentual da multa tributária aplicada sobre o valor do imposto não recolhido, que deve ser o de 40% (quarenta por cento), com fundamento no art. 75-A, § 1º, I, “b”, da Lei Estadual nº. 10.647/2017, do Estado do Espírito Santo. Prejudicada a remessa necessária.

Diante da nova feição sucumbencial da lide, condeno as partes ao pagamento de custas
pro rata
, observada a isenção legal conferida ao Estado do Espírito Santo. Relativamente aos honorários sucumbenciais, em observância ao precedente exarado pela Colenda Primeira Câmara Cível na oportunidade do julgamento da apelação cível e remessa necessária nº 0023858-53.2004.8.08.0024, na data de 04.12.2018, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, “em observância aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, condeno o Estado a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da apelada no percentual mínimo de cada um dos incisos do § 3º do mesmo artigo, sobre o valor do proveito econômico, ou seja, da diferença reduzida a título de multa. Condeno, por outro lado, a apelada ao pagamento de honorários em favor do Estado no patamar mínimo de cada um dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor remanescente a ser executado, descontada a parcela reduzida da multa.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões